Tribunal: TJES
Processo: 5002331-48.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002331-48.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CAIO CESAR PEREIRA FAGUNDES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DECLARO MEU IMPEDIMENTO NO PRESENTE FEITO, POR SER O JUIZ SENTENCIANTE
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002331-48.2018.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: CAIO CESAR PEREIRA FAGUNDES

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
CAIO CESAR PEREIRA FAGUNDES
, em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, na qual a parte autora sustenta que na data de 13 de julho de 2018, realizou a compra de passagem aérea no site da empresa requerida, no valor de R$ 255.84 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). No entanto, em virtude de erro do próprio site da ré, a referida compra ocorreu em duplicidade. Ainda, afirma o requerente que na tentativa de obter o ressarcimento do valor, optou por deixar o valor como crédito para compras futuras, todavia, foi surpreendido com a informação de que seria compensado tão somente R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Em sede de

sentença (ID 964306) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, condeno a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A a INDENIZAR o autor CAIO CESAR PEREIRA FAGUNDES, pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia atualizada com juros e correção monetária a partir desta data;

RATIFICO a decisão de ID - 1539367."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 964312), alegando que houve falha sistêmica, de modo que não há responsabilidade da recorrente pelo ocorrido. Por fim,
sustenta que inexiste dano moral no caso em questão e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório
.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 964323).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte ré.

Em análise detida dos autos, verifico que demanda versa sobre a compra ocorrida em duplicidade, em razão de problema sistêmico.

Assim, é o caso, a meu ver, deve-se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e privilegiando os interesses autorais em detrimento dos interesses da ré.

Pois bem.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“[...] Entendo que a falha na prestação de serviço está devidamente demonstrada, pois não há menor sentido em uma pessoa adquirir duas passagens para o mesmo voo.

Deveria, a requerida, identificar tal falha e promover o estorno imediato dos valores ou, ao menos, buscar contato com o consumidor para esclarecimento dos fatos.

Ressalto, ainda, que diante de tal falha, optando o consumidor por manter o valor da passagem duplicada em crédito junto a cia aérea, não deveria haver qualquer cobrança de tarifas.

A requerida não apresenta qualquer documento que demonstre ter creditado o valor pago de forma duplicada em favor do consumidor.

Portanto, deve a requerida ser compelida a restituir o valor pago pela passagem duplicada em favor do autor, sem incidência de qualquer multa ou desconto."

Dessa forma, em que pese as alegações da Recorrente de que não deu causa à cobrança em duplicidade, fato é que a falha ocorrida está dentro do seu âmbito de competências e prestação de serviços, de maneira que deve responder pelo equívoco ocorrido.

Ademais, verifico que a recorrente não trouxe aos autos prova capaz de reformar a r. Sentença guerreada, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo a quo.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.